Tribunal: TJES
Processo: 5000013-16.2022.8.08.0010
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000013-16.2022.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORGE ASSIS MARQUES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000013-16.2022.8.08.0010

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
JORGE ASSIS MARQUES DE OLIVEIRA

RECORRIDO:
RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A E ITAU UNIBANCO S.A.

JUÍZO DE ORIGEM:
BOM JESUS DO NORTE – VARA UNICA

JUIZ RELATOR:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
JORGE ASSIS MARQUES DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida em
ID 6675833
do processo, nos seguintes termos:

Por tudo até aqui exposto, forte em tais razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos postos em Juízo, para declarar a inexistência do débito em discussão nos autos. Sem prejuízo, resta improcedente o pedido de dano moral nos termos da fundamentação supra.

Assim, tem-se por resolvido o mérito da presente demanda, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais ao argumento de equívoco do magistrado ao proferir a sentença, pois a situação vivenciada pelo recorrente extrapola o mero aborrecimento, causando danos a sua moral que precisam ser reparados.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC/15 prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte, e nada há nos autos que indique o contrário, pelo que
se

defere o pedido
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente almeja seja reformada a sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais ao argumento de equívoco do magistrado ao proferir a sentença, pois a situação vivenciada pelo recorrente extrapola o mero aborrecimento, causando danos a sua moral que precisam ser reparados.

Como bem demonstrado e fundamentado em sentença, não se verificou no caso situação extraordinária para além da cobrança indevida de dívida não contratada, ou seja, a única situação vivenciada foi a cobrança de valor/dívida não reconhecida, não se verificando nos autos qualquer inscrição desabonadora de seu nome/CPF nem mesmo recebeu ameaça de negativação, o que, a meu sentir, não gera danos morais indenizáveis, conforme concluído pela sentença recorrida. Vejamos o trecho da sentença:

Invoca a parte autora seu direito à indenização por danos morais, em razão de cobrança indevida, todavia, a jurisprudência não é nesse sentido, posto que resta assente que a mera cobrança indevida, como no caso em testilha, não gera dano de ordem moral, confira-se:

[...]

Assim, pela fundamentação supra, entendo que o caso não comporta reparação de dano moral, razão pela qual entendo pela sua improcedência.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, no entanto
suspende-se a exigibilidade
em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9099/95 e artigo 98, §3º do CPC/15.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)